Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO DEVIDO À FALTA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO PELO INPC.
I. A impossibilidade da execução da empreitada, devido à inviabilidade de obtenção do alvará de construção, importa na resolução do contrato e restituição dos valores pagos, nos termos do artigo 248 do Código Civil.
II. O Índice Nacional da Construção Civil – INCC tem caráter setorial e por isso não deve ser aplicado para corrigir monetariamente valores a serem restituídos em função da resolução do contrato de empreitada.
III. Recurso conhecido e desprovido.